Tribunal: TJDFT
Processo: 0717499-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0717499-86.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: MARLI SANTOS DE SOUZA AGRAVADO: IZALINE SOARES CAVAZZANA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Não há pedido liminar. Assim, intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC, para que apresente resposta ao recurso no prazo legal e junte a documentação que entender necessária à análise da matéria. Publique-se. Brasília/DF, 22 de junho de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator